Tribunal: TJDFT
Processo: 0735675-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que reduziu a multa cominatória por descumprimento de decisão judicial e desconstituiu a penhora efetivada sobre imóvel.
2. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir se é cabível a alteração da decisão que fixou astreintes para a redução do patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a concessão da tutela de urgência em agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme previsão no artigo 1.019, §1o e art. 300 do Código de Processo Civil
5. A multa cominatória, também denominada de astreintes, encontra previsão legal no Código de Processo Civil e corresponde a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta à parte obrigada com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais e impossibilitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, como forma de garantir a efetividade da jurisdição.
5.1. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda à finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito.
6. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 706, firmou a tese no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
6.1. Nada obsta que as astreintes sejam cominadas, alteradas ou suprimidas posteriormente, inclusive de ofício, conforme disposição legal e jurisprudencial. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1, incisos I e II, e §3o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1661221/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma do STJ. Acórdão 1869391 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 1853217 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível do TJDFT.